Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733630-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: LÍVIA LUCIANA MACHADO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GEAP. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PREDOMINÂNCIA DO CARÁTER REPARADOR EM FACE DO ESTÉTICO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. COMPENSAÇÃO MORAL DEVIDA. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência deste TJDFT, o rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que trata normativa de estabelecer a referência básica de coberturas aos planos de saúde. 2. A retirada do excesso de pele, gordura e flacidez resultantes da cirurgia bariátrica ganha contornos tanto reparadores, quanto de cirurgia higiênica, compondo fase avançada do tratamento que visa combater a obesidade mórbida, tendo como finalidade última remover os vestígios remanescentes da enfermidade, suavizando seus efeitos e objetivando restaurar a funcionalidade corporal. 3. Na hipótese, prevalecendo a característica reparadora sobre a estética, tem-se que o próprio instrumento da contratação do plano prevê a cobertura do procedimento plástico-cirúrgico desde que reparadoras de órgãos e funções, sobretudo se decorrente este de mazela coberta, em conformidade com a Resolução Normativa ANS no 387/2015. 4. A negativa de cobertura considerada irregular, desamparando segurado adimplente que busca a conclusão de seu tratamento com a realização dos procedimentos indicados por médico assistente, no fito de ver amenizada a situação de dor, bem como restaurada a higidez de seu quadro clínico, com a recuperação de sua funcionalidade corporal, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. 5. Nesse panorama, impõe-se a fixação de verba compensatória, a título de danos morais, em quantia que atenda às particularidades do caso concreto sem enveredar para o enriquecimento indevido, ou para a irrisão que não seja apta a coibir a reiteração do comportamento no futuro. 6. Apelação cível CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido omissões no acórdão impugnado; b) artigos 156, 371, 479 e 480, §§ 1o a 3o, todos do CPC, defendendo que o perito não apresentou conclusão de acordo com o ponto controvertido do processo, qual seja, a natureza do procedimento cirúrgico pretendido, se estético ou reparador; c) artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, aduzindo que a norma de regência do setor de saúde suplementar permite a limitação de cobertura, desde que respeitados os requisitos mínimos previstos; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas, visto que a limitação contratual tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, inexistindo nulidade; e) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, asseverando não haver ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 64148241). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.986.030/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 156, 371, 479 e 480, §§ 1o a 3o, todos do CPC, 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da cobertura obrigatória pelos planos de saúde de cirurgia reparadora após a cirurgia bariátrica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” (AgInt no AREsp n. 2.466.334/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020